Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-53.2020.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017415-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE LUIZ BARTH - CPF: 007.146.111-66 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), Flabio E. Oliveira Bitencourt (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO.
1
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES.
2. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA
. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
3. REDUÇÃO DO PRAZO DA
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. INVIABILIDADE. PENA APLICADA EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APELO

PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL
DISCORDÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Considerando que, no caso concreto, os antecedentes foram reconhecidos maus, com base em três condenações posteriores à época do crime, mostra-se necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a exasperação da pena-base na fração de 1/4 (um quarto) do mínimo legal.

2.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (TJMT, Enunciado Criminal 33).

3.

Não havendo justificativa para adequação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que em sintonia à proporcionalidade da pena privativa de liberdade deve ser mantida tal como consta da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Jorge Luiz Barth
foi
condenado
pelo
MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
pela autoria do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306,
caput
, CTB), à pena privativa de liberdade de
1 ano, 1 mês e 9 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de
34 dias multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, por
02 meses e 7 dias
(ID 198553683), sendo a pena privativa de liberdade
convertida
em
02 penas restritivas de direito
, fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignado, o Apelante almeja
1)
a
diminuição da pena
privativa de liberdade;
2)
a
redução
do valor da pena de
multa
, e,
3) redução do prazo
da
s
uspensão
para dirigir veículo automotor (ID 202903651).

Contrarrazões do d. Promotor de Justiça pelo
desprovimento

do Apelo (ID
204378150
).

Parecer da PGJ é pelo
desprovimento
do recurso (ID
204670169),
conforme respectivo sumário que segue:

“EMENTA: ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997. MÉRITO. Fixação de Pena-base - Individualização da Pena - Circunstâncias Judiciais - Antecedentes Criminais - Excesso de Incremento – Razoabilidade – Proporcionalidade - Fundamentação Judicial - Ficha Criminal - Pena de Multa - Dias-multa – Discricionariedade Motivada - Confissão Espontânea - Pena Privativa de Liberdade - Pena de Suspensão da CNH - Critérios Legais – Cumulatividade - Proporcionalidade da Pena. PARECER PELO DESPROVIMENTO APELAÇÃO DEFENSIVA.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 1.10.2017, por volta das 01h40min,
na Avenida das Sibipirunas, Bairro Jardim Primaveras, na cidade de Sinop/MT,
Jorge Luiz Barth
conduziu um veículo Corolla, placa KAH0509, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Narra-se que no dia do fato, o réu ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e tomou a direção do automóvel, andando em zigue-zague e colidiu na lateral de um micro-ônibus.

A Guarda Municipal de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência e, após realização do teste de alcoolemia, constatou-se o valor de 0,90 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite legal.

Em juízo, perante o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante confessou a prática delitiva, afirmando que no dia dos fatos, havia ido até um bar, para assistir um jogo e no local consumiu cerca de 03 latas de cerveja.

Decorrida a regular instrução processual,
Sidnei Dutra Barretos
foi
condenado
pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
pela prática do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306,
caput
, do CTB), à pena privativa de
1 ano, 1 mês e 9 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de
34 dias multa
e suspensão da habilitação para dirigir por
02 meses e 7 dias
.

Inconformado, o apelante almeja a diminuição da pena privativa de liberdade;

a redução do valor da pena de multa e

redução do prazo da
suspensão para dirigir veículo automotor.

É o relato do necessário.

1.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

A Defesa postula a redução da pena base, ao argumento que a única vetorial utilizada na primeira fase da dosimetria foram os maus antecedentes do réu, apesar das 3 condenações definitivas posteriores a época dos fatos.

Razão assiste.

A pena privativa de liberdade do tipo penal possui intervalo entre 6 meses e 3 anos de detenção, de modo que se extrai da sentença que a sanção basilar do apelante foi estabelecida em
1 ano, 1 mês e 9 dias
de
detenção
em regime
aberto
, e quase o triplo do mínimo legal de 6 meses, em decorrência de apenas uma circunstancia judicial negativada, qual seja, os maus antecedentes. Transcrevo a parte:

“Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que apresentou um resultado desfavorável ao acusado, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.”

Todavia, ainda que presentes três condenações definitivas, verifico que a melhor forma para exasperar a pena base no caso concreto seria a utilização da fração de 1⁄4, em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, em análise de casos semelhantes:

"A exasperação da pena-base em 1/4, em razão de três condenações caracterizadoras de maus antecedentes, guarda compatibilidade e adequação, sem caracterizar arbitrariedade.”
(STJ - AgRg no HC: 829413 RS 2023/0195811-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

Logo, entendo que assiste razão ao apelante quanto à necessidade de adequação da pena-base decorrente da valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes, motivo que reformo o particular e determino o uso da ração de 1⁄4 para se exasperar a pena na primeira fase da dosimetria.

2.

PENA PECUNIÁRIA

No tocante ao valor da pena de multa, consta da sentença que esta foi estabelecida em 34 dias-multa, valor muito acima do razoável, uma vez que, sendo redimensionada a pena privativa de liberdade para próximo do mínimo legal, a pena de multa deve também ser reduzida, pelo argumento da proporcionalidade:

“Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2197169 PA 2022/0267396-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2023).

Assim, entendo cabível a readequação do valor da sanção pecuniária em sintonia com a pena de detenção.

3.

SUSPENSÃO CNH

Por derradeiro, infere-se que
a penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor, fixada na sentença pelo prazo de 2 meses e 7 dias, é

razoável, pois o artigo 293 do CTB dispõe que a pena mínima para suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será de 2 meses.

“Nos termos do art. 293, caput, do CTB, nos crimes de trânsito a penalidade da suspensão da habilitação para dirigir veículo motor terá duração entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, sendo que, para sua fixação, deve ser observada uma proporção com a reprimenda aplicada, tal como a pena de multa prevista Código Penal.” (STJ - REsp: 1797677 SC 2019/0049082-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/09/2022).

Assim, concluo desnecessária a alteração, visto estar em consonância com a pena privativa de liberdade e de multa.

DOSIMETRIA

Delito: Embriaguez ao Volante.

Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos.

Na 1° fase da pena, presente a vetorial dos maus antecedentes, aplico a fração de 1⁄4 sob o mínimo legal e estabeleço a pena-base em
7 meses e 15 dias
de
detenção
e ao pagamento
de 13 dias-multa
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
02 meses e 20 dias.

Na 2° fase da pena, caracterizada a atenuante da confissão espontânea e ausente as agravantes, reduzo a pena intermediária para
6 meses e 8 dias
de
detenção
e ao pagamento de
11 dias-multa
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
02 meses e 07 dias.

Na 3° fase da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
6 meses e 8 dias
de
detenção
e ao pagamento de
11 dias-multa
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
02 meses e 07 dias.

Não havendo circunstâncias recomendatórias de regime mais gravoso, o regime de cumprimento deverá ser o inicial
aberto
, nos termos do art. artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), considerando as vetoriais já consignadas na primeira fase da dosimetria da pena, constata-se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP, razão pela qual, substituo a pena privativa de liberdade imposta a
Jorge Luiz Barth
(6 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial aberto) por 1 pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
a fim de readequar a pena privativa de liberdade para
6 meses e 8 dias
de
detenção
, e
11 dias-multa,
substituindo
a pena restritiva de liberdade por
1 (uma)
pena
restritiva de direito
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024